Tribunal: STF
Processo: RE 1311878
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS POR REGULAMENTO INFRALEGAL: POSSIBILIDADE. ADI Nº 5.277/DF. NECESSIDADE DE ATENÇÃO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA RG Nº 1.247. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários, sendo um interposto pela União e outro por Joapi Distribuidora de Combustíveis S.A., contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A VENDA DE ÁLCOOL, DISTRIBUIDORA. REGIME ESPECIAL. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 5º, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.727, DE 2008. DECRETOS NºS 6.573, DE 2008, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 7.997, DE 2013; 9.101, DE 2017; E 9.112, DE 2017. ALÍQUOTAS.



    1. Não tem a distribuidora de combustíveis, sujeita ao regime especial de que trata o art. 5º, §4º e seguintes, da Lei nº 9.718, de 1998, o direito de, a contar da Lei nº 11.727, de 2008, ver-se desobrigada de recolher o PIS e a COFINS incidentes sobre o seu faturamento com a venda de álcool combustível.



    2. Tem a distribuidora, sujeita ao regime especial de que trata o art. 5º, §4º e seguintes, da Lei nº 9.718, de 1998 (com a redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008), o direito de, no interregno de 21-07-2017 a 28-10-2017, recolher o PIS e a COFINS sobre a venda de álcool combustível pelas alíquotas do Decreto nº 6.573, de 2008 (com a redação dada pelo Decreto nº 7.997, de 2013), afastadas no período as alíquotas dos Decretos nºs 9.101, de 2017, e 9.112, de 2017, em face da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 65).



    2. Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-doc. 80).



    3. No recurso extraordinário interposto pela União com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, inc. III, al. “c”, da Constituição da República. Afirma que o caso dos autos não trata de criação ou aumento de tributo, mas de revogação de isenção, razão pela qual a alteração dos percentuais de redução das alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre as saídas de álcool não se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal (e-doc. 83).



    4. Por sua vez, no recurso extraordinário interposto por Joapi Distribuidora de Combustíveis S.A. com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta ofensa ao art. 49, inc. I; art. 61; art. 149; art. 150, inc. I e § 6º; art. 153, § 1º; e art. 195, todos da Constituição da República. Afirma que são inconstitucionais os §§ 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, uma vez que a possibilidade de alteração de alíquotas via Decreto presidencial viola o princípio da legalidade (e-doc. 87).



    5. Os recursos extraordinários foram admitidos, “tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade” (e-docs. 93 e 95).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O acórdão não merece reparos.



    7. As questões trazidas em ambos os recursos foram objeto de análise pelo Plenário desta Corte que, no julgamento da ADI nº 5.277/DF, estabeleceu serem constitucionais os §§ 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718, de 1998, sendo válida a autorização para que o Poder Executivo reduza e restabeleça as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins. Por outro lado, foi dada interpretação conforme à Constituição da República aos §§ 8º e 9º do mencionado dispositivo, “se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", do texto constitucional”. Confira-se a ementa deste julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, redação dada pela Lei nº 11.727/08, as quais podem ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, e se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional.”



    (ADI nº 5.277/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/12/2020, p. 25/03/2021; grifos nossos).



    8. A incidência da anterioridade nonagesimal em hipótese de majoração de percentual de alíquota de contribuição do PIS e da Cofins, via decreto regulamentar, também foi objeto da tese firmada no julgamento do RE nº 1.390.517-RG/PE (Tema RG nº 1247). Em tal julgado, os argumentos de que os Decretos nº 9.101, de 2017, e nº 9.112, de 2017, não resultaram em majoração de tributos foram totalmente afastados, como se verifica abaixo:



    “Direito Tributário. Combustíveis. Importação e comercialização. PIS e COFINS. Contribuição. Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017. Redução de percentual de benefício fiscal dentro dos parâmetros legais com agravamento do ônus tributário. Majoração indireta de tributo. Regra da anterioridade nonagesimal. Observância. Art. 195, § 6º, da Constituição. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de respeito à regra da anterioridade nonagesimal quando o Poder Executivo majorar a contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS por meio de decreto autorizado. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.390.517-RG/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/04/2023, p. 17/04/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator